Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702225-50.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IRISLENE ALVES BEZERRA D E S P A C H O Determino à Secretaria o desentranhamento da petição de ID 70428133, em que a Caixa Econômica Federal pede habilitação nestes autos, eis que foi juntada equivocadamente aos presentes autos, conforme se verifica na discordância do endereçamento, partes e número do processo. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator